Tribunal: TJPA
Processo: 0806077-30.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806077-30.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO JORGE TAVARES PINHEIRO

AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE REJEITADA. GRATUIDADE PROCESSUAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DEPÕEM CONTRA A SUA PRESUNÇÃO, DE CARÁTER RELATIVO. RAZÕES DE DECIDIR NÃO INFIRMADAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. REMESSA DOS AUTOS À UNAJ PARA EMISSÃO DAS GUIAS DE PREPARO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DE AGRAVO INTERNO. PAGAMENTO EM QUINZE DIAS, SOB PENA DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, INTELIGÊNCIA DO ART.
46, §4º DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade
votos, em
conhecer
e
negar

provimento
ao presente recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

28ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado, realizada em plenário virtual com início dia 21/08/2023 e término em 28/08/2023 e presidida pela Excelentíssima Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Belém-PA, 28 de agosto de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

MAURÍCIO JORGE TAVARES PINHEIRO
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO

contra a
decisão proferida por esta relatora que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 0806077-30.2020.814.0000 (Id. 3237778), interposto em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
.

Em suas razões (Id. 3290359)
,
argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada, por não observar o princípio da colegialidade, eis que proferida fora das hipóteses autorizativas.

Meritoriamente
, sustenta que o §3º do art. 99 do CPC atribui presunção relativa à declaração de hipossuficiência das pessoas naturais e que, por conta disso, não poderia a decisão ora agravada generalizar presunção em sentido contrário, lastreada em enquadramento profissional e territorial/domiciliar/residencial, fato que, inclusive, dificultaria, infirmar ditas razões de decidir.

Acrescenta não ser possível exigir elevado grau de instrução probatória tão somente para mero deferimento de gratuidade processual, sob pena de constituir um novo objeto autônomo submetido à cognição exauriente.

Outrossim, almeja o provimento do recurso, a fim de que, no exercício do juízo de retratação, seja provido o recurso principal de agravo de instrumento, para que seja concedida a gratuidade processual pleiteada na origem.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 4724778)
, esgrimando que não merecem prosperar as presentes razões recursais, devendo ser integralmente mantida a decisão agravada.

Relatados
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e cuja exigibilidade do preparo, por se confundir com o próprio mérito recursal, dependerá da análise deste.

Relativamente à preliminar de violação do princípio da colegialidade
, afiguro insubsistente, pois segundo a interativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não há violação ao dito princípio quando à disposição da parte instrumento que induz a apreciação colegiada, qual seja, o recurso de agravo interno:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. ÚNICO SÓCIO É PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL HIPOTECADO. PRESUNÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art art. 932 do CPC, c/c a Súmula n.º 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal.
Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. Precedentes. 2. "O bem de família é penhorável, quando os únicos sócios da empresa devedora são os titulares do imóvel hipotecado, sendo ônus dos proprietários a demonstração de que a família não se beneficiou dos valores auferidos" (EAREsp 848.498/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 7/6/2018). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.011.813/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PRINCÍPIO DO COLEGIADO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MATERIAL CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. OFF LABEL. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado mediante a interposição de agravo interno
. 2.

No caso, rever o entendimento do julgado para concluir que o material necessário à cirurgia é off label esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a aplicação da multa por litigância de má-fé não é automática, visto não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.223.781/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023).

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, prossigo à análise meritória
.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da decisão ora agravada ao negar provimento ao recurso principal de agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade processual pelo juízo de origem.

Pois bem.

Não vislumbro,
prima facie
, qualquer argumento novo trazido pela parte agravante capaz de atrair o juízo de retratação desta relatora, não se desincumbindo do ônus de infirmar as suas razões de decidir.

Explico.

Como restou consignado na decisão agravada,
a concessão do benefício da gratuidade processual deve ser deferida a todo aquele que for considerado necessitado legalmente, ou seja, toda pessoa cuja situação econômica não permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, nos moldes da Lei nº 1.060/1950 dispõe:

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei.

Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho.

Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família
.

Por sua vez,
o art. 4º preconiza que "a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família".

Forte a parte requerente do benefício da assistência judiciária não precisa, em princípio, provar sua hipossuficiência financeira, pois esta condição, como bem pontuou a parte agravante, é revestida de presunção
relativa
, bastando, para tanto, a sua simples afirmação, a teor do §3º do art. 99 do CPC/2015.

Contudo, não se pode olvidar que toda regra comporta exceção, pois s
e, de outro bordo, o julgador vislumbrar elementos que deponham contra aquela presunção, deverá proceder de acordo com o que preceitua
o §2º do mesmo dispositivo legal:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Eis, pois, exatamente como procedeu o juízo de origem (Id. 3231431-pág. 43), antes de indeferir a gratuidade pleiteada.

Forte nessas premissas e informações, vislumbrei não ter logrado êxito a parte agravante em se desincumbir do ônus de demonstrar sua hipossuficiência na espécie, por considerar que os documentos de Id. 3231431-pág. 45/48 são inidôneos à demonstração de isenção de Imposto de Renda/Pessoa Física, em virtude de neles constarem a observação “não entregue”, o que, repiso, não denota necessariamente a isenção alegada.

Ademais, me convenci de que o fato de as passagens aéreas terem sido compradas no cartão de crédito do genitor da parte agravante, (Id. 3231431-pág. 24), por si só, não tem o condão de fazer prova inequívoca da sua ausência de renda fixa, pois poderia estar relacionado com a impossibilidade de aquisição em virtude do limite do seu próprio cartão (Id. 3231431-pág. 42).

Tais informações, aliadas à qualificação profissional (advogado) e ao endereço residencial da parte agravante, localizado em bairro de classe média da cidade (apartamento na Rua Antônio Barreto, Bairro de Fátima, conforme Id. 3231431-pág. 42), depõem contra a hipossuficiência alegada.

A propósito, tais critérios de aferição de hipossuficiência, conquanto à toda evidência objetivos, foram reputados como mera presunção genérica pela parte agravante, fato que não possui plausibilidade.

Ora, se a qualificação profissional, endereço residencial e informações bancárias/fiscais fossem critérios meramente genéricos de presunção, inservíveis para infirmar a declaração de hipossuficiência alegada, é porque esta seria absoluta e não relativa, o que denota defender a parte agravante.

À vista do exposto, deixando

de exercer o juízo de retratação, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO A ELE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão recorrida e, por conseguinte,
determinar a remessa dos autos à UNAJ, para a expedição de guia de recolhimento do preparo do agravo de instrumento e do presente agravo interno, os quais deverão ser efetuados
em 15 (quinze), sob pena de expedição da respectiva certidão e encaminhamento à Procuradoria da Fazenda Estadual
, com o valor devidamente atualizado e acrescido dos demais encargos legais, com fins de inscrição na dívida ativa,

nos moldes do art. 46, §4º da Lei Estadual nº 8.328/2015
[1]
.

Belém/PA,

de de 2023.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 46. O magistrado, ao proferir decisão com ou sem resolução de mérito, havendo condenação em custas processuais, deve inserir na parte dispositiva expressa advertência de que na hipótese de não pagamento das custas pelo condenado no prazo legal, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa. (...)
§ 4º Existindo custas a recolher, deverá ser providenciada a intimação do devedor para pagamento do débito no prazo de quinze dias, sob pena de inscrição do valor em Dívida Ativa do Estado
.

Belém, 28/08/2023